Tribunal: TJDFT
Processo: 0012954-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012954-33.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS : MARIA GOIS LIMA, MARIA LILITA VIEIRA, MARIA LUCIA MAGALHÃES ROVO, MARIA LUCIA SILVA MAIA, MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA MIRIAM DE FREITAS LIMA, MARIA MOTA GOMES, MARIA NATIVIDADE DUARTE SANTOS, MARIA NECY DE ANDRADE OLIVEIRA, MARIA NEIDE ELEUTERIO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE REAJUSTES. PLEITO DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ANTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÓBICE. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. DATA DA LESÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NE REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE N.o 870947/SE E NO RESP 1.495.146/MG. 1. Eventual omissão da sentença, não suprida após oposição de embargos de declaração, pode ser corrigida no julgamento da apelação, que devolve ao Tribunal o conhecimento de todas as questões debatidas em primeira instância, ainda que não apreciadas na sentença, e desde que constantes do capítulo impugnado. Dessa forma, é descabida a anulação da sentença e remessa dos autos ao juízo de origem por esse fundamento. 2. Não transcorridos cinco anos entre a data da intimação dos embargados acerca do trânsito em julgado da sentença exequenda e a postulação de execução do citado julgado, rejeita-se a alegação de prescrição da pretensão executiva. 3. Obsta-se a compensação pretendida pelo embargante, em face da coisa julgada e do que dispõe o art. 474, do CPC/1973, no que tange aos reajustes que, embora posteriores àqueles versados no título exequendo, são anteriores à sentença proferida no processo de conhecimento (REsp 1.235.513/AL, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). Assiste ao Distrito Federal, no entanto, o direito de compensar, no crédito exequendo, reajustes concedidos aos embargados posteriormente à prolação de sentença no processo de conhecimento, sob pena de, além de incidência de bis in idem, ensejar enriquecimento indevido dos exequentes. Precedentes. 4. A base de cálculo para pagamento da diferença salarial deve ser a da remuneração vigente à época da lesão. 5. No julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, afetado ao regime de recursos repetitivos, o colendo STJ firmou tese no sentido de que “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. 6. Apelação das embargadas parcialmente provida. Apelo do embargante não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sob o argumento de que não há na aludida lei, nem no enunciado 150 da Súmula do STF, que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executiva é aquele a partir da intimação do exequente para promover a execução. Ao contrário, há previsão expressa e objetiva que o prazo se inicia a partir do trânsito em julgado. Nessa senda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo prescricional da pretensão executiva em Fazenda Pública é igual ao prazo prescricional da pretensão condenatória deduzida no processo de conhecimento. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF. Nas contrarrazões os recorrentes pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ulissis Riedel de Resende, OAB/DF 968 e em nome de Riedel Resende Advogados Associados S/C, OAB/DF 058/82-R.S. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em atenção ao ID 25370464-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ulissis Riedel de Resende, OAB/DF 968. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à Riedel Resende Advogados Associados S/C, OAB/DF 058/82-R.S. tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003